Tribunal: TJBA
Processo: 8006482-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006482-36.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: NORSA REFRIGERANTES S.A Advogado(s): JOAO LOYO DE MEIRA LINS AGRAVADO: VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. Advogado(s): AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. CABIMENTO PARA APRECIAR MATÉRIA QUE NÃO DEMANDE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRATO DE PERMISSÃO DE USO. PRODUÇÃO DE PROVAS. NECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO, DECISÃO MANTIDA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8006482-36.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante NORSA REFRIGERANTES S.A, e, Agravada, VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto condutor.